Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707452-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ON PHARMA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ON PHARMA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, em face de UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Clara, nos autos da ação de obrigação de não fazer combinada com condenação ao pagamento de danos morais n. 0703523-10.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 56242754): Indefiro o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça, pois não vislumbro a ocorrência de alguma das hipóteses estabelecidas no art. 189 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação proposta pelo rito comum, com pedidos de obrigação de não fazer e de condenação à reparação de danos, na qual a parte autora alega que a parte ré está comercializando o medicamento Imunoglobulina Humana 5G Injetável (“IH5G"), o que não poderia ocorrer, tendo em vista o contrato de exclusividade que a parte autora afirma ter, desde março de 2022, com a empresa VIRCHOW BIOTECH PROVATE LIMITED, fabricante do medicamento, sediada em Hyderabad, na Índia. Em sede de tutela de urgência, a autora pede que a ré "seja obrigada a se abster de ofertar, negociar ou comercializar o medicamento IH5G V-IMMUNE em território nacional até o trânsito em julgado da presente demanda". A autora, remetendo aos documentos que teriam sido juntados em procedimento licitatório, afirmou que a ré UNIKA pretendia contornar o contrato de exclusividade da ONPHARMA mediante a aquisição dos medicamentos da empresa canadense ABOVE PHARMACEUTICALS (“ABOVE”), que distribui o medicamento em outros países, mas, igualmente, não poderia distribuir os medicamentos no Brasil por força da exclusividade da ONPHARMA. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora anexou documento datado de 25 de janeiro de 2024, atribuído a um diretor da fabricante Virchow (id. 187356375), declarando que a autora ONPHARMA está autorizada a “importar, distribuir e negociar” o medicamento “Imunuglobulina Humana 5G”. O referido documento atesta a exclusividade da parte autora no território brasileiro, expressamente. Em que pese a relevância das alegações da parte autora e sem desconsiderar a documentação anexada, se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Questões afetas à suposta irregularidade da participação da ré em procedimento licitatório devem ser resolvidas pelas vias próprias, no juízo competente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que: (i) a UNIKA ofertou ao Poder Público medicamentos cuja importação, distribuição e registro são de exclusividades da ON PHARMA; (ii) tal conduta gerou transtorno a ela, legitima distribuidora exclusiva do medicamento, na medida em que atentou direta e injustamente contra a relação jurídica firmada com a fabricante VIRCHOW, reduziu artificialmente o valor do produto perante o mercado consumidor e dilapidou a impressão pública sobre a higidez do processo de produção do medicamento; (iii) a constatação do direito de exclusividade da ON PHARMA para registro, importação e distribuição do IH5G V-IMMUNE se dá através de simples análise documental, o que afasta a necessidade de dilação probatória; (iv) a demora na concessão da tutela pleiteada pode resultar em maiores danos à relação jurídica firmada entre a Autora e a fabricante VIRCHOW, ao valor do produto perante o mercado consumidor e à impressão pública sobre a higidez do processo de produção do medicamento; (v) quanto à probabilidade do direito, tem-se que o contrato de exclusividade anexo (Doc. n. 6) evidencia que o direito de distribuição da IH5G V-IMMUNE no Brasil é exclusivo da ON PHARMA e precede a própria existência da empresa UNIKA. Assim, é incontroversa a constatação de que a UNIKA não pode, em circunstância alguma, ofertar o medicamento; (vi) quanto ao perigo de dano, fato é que não apenas processos licitatórios podem ser abertos a qualquer momento, existindo o risco de que a UNIKA oferte o IH5G V-IMMUNE novamente para o Poder Público, como também a UNIKA já demonstrou que despreza o contrato de exclusividade da ON PHARMA, tendo, inclusive, negociado com empresa canadense para “driblar” o direito da ON PHARMA, de modo que é razoável concluir que a UNIKA pode estar negociando o IH5G V-IMMUNE com uma miríade de outras empresas privadas nesse exato momento, lesando o direito, a imagem e as relações contratuais da ON PHARMA; (vii) não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tanto em razão do direito da ON PHARMA evidenciado por via documental, quanto pela possibilidade de resolução em perdas e danos. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a UNIKA seja obrigada a se abster de ofertar, negociar ou comercializar o medicamento IH5G V-IMMUNE em território nacional até o trânsito em julgado da presente demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar o deferimento dos pedidos feitos a título de tutela recursal. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 56242755). Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, ao menos por ora, a tutela pretendida. Isso porque, mesmo a Agravante tendo comprovado a sua exclusividade “importar, distribuir e negociar” o medicamento “Imunuglobulina Humana 5G”, as questões relacionadas ao pregão eletrônico n. 90005/2024 do Departamento de Logística em Saúde (“DLOG), que alegadamente ofende diretamente contrato de exclusividade que atribui à ON PHARMA, em tese, devem ser suscitadas previamente na via administrativa. Cumpre pontuar que a matéria alegada no presente agravo gira em torno a questões fáticas que refogem da apreciação sumária em sede de tutela recursal, visto que demandam dilação probatória. Além disso, como bem pontuado pelo Juízo recorrido, as questões afetas à suposta irregularidade da participação da Ré em procedimento licitatório devem ser resolvidas pelas vias próprias, no juízo competente. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 13:05:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador